Tribunal: TJDFT
Processo: 0723979-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Concurso Público. Cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal – Vigilância Sanitária. Condição de pessoa com deficiência (diagnóstico de esclerose múltipla). Tutela de urgência antecipada em face do fumus boni juris e do periculum in mora. Reserva de vaga. Decisão mantida.